Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DROIT DE SAISINE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE ESPÓLIO OU HERDEIROS. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório.
3. Nos termos do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, [o] juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte perfilham entendimento no sentido de que deve o magistrado facultar ao autor a regularização do polo passivo da ação, mediante a apresentação de emenda à inicial, na hipótese em que ela é proposta em desfavor de pessoa já falecida.
4.1. Em virtude da aplicação do princípio droit de saisine, a abertura da sucessão se dá com a morte, ocorrendo a imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus herdeiros, de modo que, evidenciado que, na data do ajuizamento da execução, a parte indicada para figurar no polo passivo já havia falecido, deve ser permitido ao exequente apresentar emenda à inicial, com a finalidade de direcionar a pretensão executiva em desfavor do espólio do falecido devedor.
5. Tendo em vista que o processo executivo foi extinto em relação ao devedor que na data do ajuizamento da ação já havia falecido, sem que fosse facultada a apresentação de emenda para fins de regularização do polo passivo, mostra-se configurada ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, bem como afronta à regra inserta no caput do artigo 321 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.